Tribunal: TJES
Processo: 5000487-69.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-69.2022.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IZAIAS FRANCISCO PARANAGUA JUNIOR

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

7VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE REDE. SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DISPENSÁVEL, DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DE DEBATE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizadas por IZAIAS FRANCISCO PARANAGUA JUNIOR em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. Narra, em síntese, que comprou um terreno urbano para construir uma área de eventos e solicitou à requerida a ligação de água. Ocorre que a ligação de água no local não se deu desde a sua aquisição, mesmo com o pleito do requerente pela referida ligação junto à requerida e tendo cumprido todos os procedimentos exigidos pela ré. Aduz que após diversos dias sem solução, buscou a ré para saber o motivo da não ligação, sendo informado que não poderiam mais executar o serviço, porque não havia “rede” de água próxima do local, sendo, ainda, lhe cobrado o valor de R$805,00 reais para que fosse executado o serviço (taxa de serviço pela inexistência de rede), o que não foi aceito pelo reclamante, uma vez que existe rede próxima ao local. Alega que está sofrendo diversos prejuízos com a falta de água, pois não tem condições de iniciar a obra de construção e já comprou praticamente todo o material de construção, sendo que alguns já estão estragando no local. Diante disso, o autor pleiteia, em sede de tutela provisória de urgência, que a requerida seja compelida a realizar a imediata ligação de água no terreno do autor”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos e B) Condenar a requerida na obrigação de ligar a rede de água até o imóvel do autor e C) julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

3. Através de recurso inominado, a parte autora suscita unicamente a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Ausente o debate de mérito no pleito recursal apresentado, passo a análise da preliminar suscitada. Alega a parte autora a existência de cerceamento de defesa por parte do juízo a quo, em razão do entendimento do mesmo acerca da prescindibilidade da prova testemunhal no caso concreto e o consequente julgamento antecipado da lide. Nesse ponto, fundamentou o juízo de piso:
“Ademais, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao julgador determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Com base no livre convencimento motivado, impõe-se o afastamento de providências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, prerrogativa que, em regra, não configura o cerceamento de defesa (STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Rel.Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 25.06.2013)”. Decisão, portanto, devidamente fundamentada com base em precedente do STJ. Em análise dos autos, entendo não haver razão à parte recorrente, uma vez que não restou devidamente configurada a real necessidade da prova testemunhal no caso. Inexiste no contexto apresentado na inicial, qualquer fundamentação, mesmo que fática, que leve a entender a existência de abalo moral sofrido pelo autor, ora recorrente. Ademais, a prova testemunhal não é o meio correto para a comprovação dos danos materiais alegados, nesse ponto, deveriam ter sido juntados aos autos provas que demonstrassem, de forma inequívoca, os danos causados, como por exemplo, fotos ou vídeos do deterioramento do material, o que não foi realizado. Por fim, sendo a única manifestação acerca de produção de provas o requerimento de audiência para oitiva de testemunhas, vide termo de audiência no id. 9633646, entendo por rejeitar a preliminar suscitada, visto que ausentes os elementos que comprovem o efetivo cerceamento de defesa no caso concreto, tratando-se o caso de ausência de cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, CPC.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)